Tribunal: TJDFT
Processo: 0739167-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAPRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO. TEMAS 1360 E 1361 DO STF. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TR. TEMAS No 810 DO STF E 905 DO STJ. IPCA-E. RETIFICAÇÃO DO PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE.
1. É possível a alteração do índice de correção monetária quando os cálculos são elaborados/fixados em dissonância com os parâmetros fixados nos Temas no 810 e 1170, ambos do STF.
2. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa (STF, Tema 1360. Plenário. ARE 1.491.413/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Publicado no DJe de 29/11/2024).
3. O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG (STF, Tema no 1361. Plenário. RE 1.505.031/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 27/11/2024).
4. Recurso conhecido e provido.